Tribunal: TJES
Processo: 5001472-23.2024.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001472-23.2024.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: AURENI SCHERRER DA SILVA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra acórdão da Câmara que deu provimento às Apelações Cíveis interpostas pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e pelo MUNICÍPIO DE PIÚMA, para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em ação de internação compulsória, sob o fundamento de ausência de resistência à pretensão autoral. A embargante sustenta omissão e contradição no julgado, alegando a existência de pretensão resistida, violação ao art. 85 do CPC e desrespeito ao Tema 793 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao afastar a condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração foram utilizados apenas para rediscutir matéria já decidida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, destinando-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo como instrumento de rediscussão do mérito.

4. O acórdão embargado examinou expressamente a alegação de ausência de pretensão resistida, consignando que o Estado limitou-se a suscitar preliminares processuais, sem impugnar o direito material postulado, enquanto o Município informou o cumprimento da obrigação.

5. A mera apresentação de defesa processual sem oposição ao mérito da demanda não configura pretensão resistida apta a justificar a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.

6. A inexistência de lide propriamente dita autoriza a aplicação do princípio da causalidade para afastar a sucumbência prevista no art. 85 do CPC.

7. A insurgência da embargante demonstra mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir fundamentos já apreciados pelo colegiado, sem indicação de efetivo vício integrativo.

8. Não configuradas omissão, contradição, obscuridade ou erro material, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios.

9.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já apreciada pelo colegiado.

2. A atuação processual restrita à suscitação de preliminares, sem impugnação ao direito material postulado, não caracteriza pretensão resistida.

3. A ausência de resistência à pretensão autoral afasta a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais com fundamento no princípio da causalidade.

4. Inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, I, II e III; CPC, art. 85, §§ 2º e 10; CF/1988, art. 5º, LXXIV.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.140.005/SP (Tema 1.002), rel. Min. Luiz Fux, j. 07.10.2020; TJES, AC 5000844-04.2022.8.08.0030, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, 3ª Câmara Cível, j. 27.03.2024; TJES, AC 5003530-12.2023.8.08.0069, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, j. 25.06.2024; TJES, AC 5008541-76.2022.8.08.0030, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 26.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra acórdão deste Órgão Colegiado que,
à unanimidade
de votos,
deu provimento
ao recurso da parte
Embargada
(Estado do Espírito Santo e Município de Piúma).

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (art. 1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a falta de clareza, ou obscuridade, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de contradição, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à omissão, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Deste modo, os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é sanar possíveis vícios do comando judicial que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. CONDENAÇÃO DE ENTES PÚBLICOS EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações Cíveis interpostas pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e pelo MUNICÍPIO DE PIÚMA contra sentença proferida pela 1ª Vara da Comarca de Piúma/ES, que, nos autos de Ação de Internação Compulsória ajuizada por AURENI SCHERRER DA SILVA, julgou procedente o pedido para confirmar tutela de urgência e condenou ambos os entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais quando não houve resistência à pretensão autoral, à luz do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios deve observar o princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração da demanda deve suportar os ônus do processo.

4.
No caso dos autos, restou demonstrado que nem o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO nem o MUNICÍPIO DE PIÚMA apresentaram resistência à pretensão de internação compulsória, tendo o Estado se limitado a suscitar preliminares processuais e o Município informado o cumprimento da obrigação.

5.
Ausente pretensão resistida, inexiste lide propriamente dita, não se justificando a imposição dos encargos sucumbenciais, nos termos da jurisprudência consolidada do TJES.

6.
Quanto à tese subsidiária do Estado sobre a destinação dos honorários à Defensoria Pública, aplica-se o entendimento firmado pelo STF no Tema 1.002 da repercussão geral, segundo o qual é legítima a condenação de entes públicos ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, ainda que integrante da mesma estrutura estatal, ressalvando-se a necessidade de prova concreta quanto à destinação indevida, a qual não foi produzida nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recursos conhecidos e providos. Sentença reformada em parte.

Tese de julgamento:

1.
A ausência de resistência à pretensão autoral, bem como a inexistência de negativa administrativa, afastam a aplicação da sucumbência e impedem a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios.

2.
A mera atuação processual limitada a preliminares, sem impugnação ao mérito, não configura pretensão resistida.

3.
É legítima a condenação de ente público ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, salvo prova concreta de destinação indevida dos valores, ônus que incumbe à parte recorrente.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 85, §§ 2º e 10.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.140.005/SP (Tema 1.002), rel. Min. Luiz Fux, j. 07.10.2020; TJES, AC 5000844-04.2022.8.08.0030, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, 3ª Câmara Cível, j. 27.03.2024; TJES, AC 5003530-12.2023.8.08.0069, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, j. 25.06.2024; TJES, AC 5008541-76.2022.8.08.0030, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 26.05.2024.

Em suas razões recursais, a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
sustenta, em suma, que o acórdão incorreu em omissão e contradição ao não reconhecer a existência de pretensão resistida, alegando que o Estado apresentou contestação e cumpriu a obrigação apenas sob ordem judicial.

Argumenta ainda violação ao art. 85 do CPC e desrespeito à solidariedade entre os entes (Tema 793 STF). Por sua vez, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em contrarrazões, defende a manutenção do julgado, asseverando a inexistência de vícios e a nítida intenção de rediscussão do mérito.

Pois bem.

Em que pese o esforço argumentativo da embargante, verifica-se que a insurgência reflete apenas o seu inconformismo com o resultado do julgamento, tratando-se de nítida tentativa de rediscussão de matéria já apreciada.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a tese da ausência de resistência à pretensão autoral, baseando-se no princípio da causalidade para afastar a verba honorária. No voto condutor, restou consignado que:

"No caso dos autos, restou demonstrado que nem o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO nem o MUNICÍPIO DE PIÚMA apresentaram resistência à pretensão de internação compulsória, tendo o Estado se limitado a suscitar preliminares processuais e o Município informado o cumprimento da obrigação."

E reforçou, quanto à natureza da atuação processual, que:

"A mera atuação processual limitada a preliminares, sem impugnação ao mérito, não configura pretensão resistida."

Portanto, não há que se falar em omissão ou contradição, pois o colegiado considerou expressamente que a defesa apresentada pelos entes públicos não se insurgiu contra o direito material postulado (internação), mas apenas contra aspectos formais do processo. A inexistência de lide propriamente dita afasta a aplicação automática da sucumbência prevista no art. 85 do CPC em favor do princípio da causalidade.

Dessa forma, inexistindo qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos aclaratórios opostos por
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar